Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-60.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NEGATIVO. CRÍTICAS A ADVERSÁRIO POLÍTICO.
CONTEÚDO DESINFORMATIVO. DESCONTEXTUALIZAÇÃO. MULTA
APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Num. 44218816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade
do impulsionamento de propaganda eleitoral de conteúdo negativo, aplicando
multa no valor de R$ 30.000,00 em razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo impulsionado pela
candidata configura propaganda eleitoral negativa em descompasso com a
legislação eleitoral; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada, no limite legal,
é proporcional à infração praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de conteúdos
na internet apenas para promoção de candidatos ou partidos, vedando a
utilização para críticas ou desqualificação de adversários políticos.
4. As publicações impulsionadas pela recorrente apresentaram críticas diretas à
gestão municipal e ao posicionamento político de adversários, sem conteúdo
propositivo, configurando propaganda eleitoral negativa, cujo impulsionamento
é vedado pela legislação.
5. As publicações impulsionadas ainda veicularam desinformação, ao
descontextualizar falas de adversários e induzir o eleitorado a conclusões
incorretas sobre alianças político-partidárias inexistentes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa, mesmo quando
esta seja protegida pela liberdade de expressão, a fim de evitar distorções no
equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR-AREspE nº 060061098, Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022).
7. O valor da multa de R$ 30.000,00 foi aplicado em razão de 39
impulsionamentos distintos, com grande alcance estimado, e encontra
fundamento na gravidade e extensão da infração, sendo proporcional à
irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de propagan

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600400-60.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600400-60.2024.6.16.0004,
que julgou procedente a representação eleitoral e confirmou os termos da liminar e definitivamente
declarou a irregularidade da propaganda eleitoral conforme fundamentação, objeto das nas URLs:
a)https://www.instagram.com/reel/DAY_nd0KQ0d/ e b) https://fb.watch/uVjBFrZZ6v/. Da decisão
exarada nos autos de Representação nº 0600400-60.2024.6.16.0004, que julgou procedente a
representação eleitoral e confirmou os termos da liminar e definitivamente declarou a
irregularidade da propaganda eleitoral conforme fundamentação, objeto das nas URLs:
a)https://www.instagram.com/reel/DAY_nd0KQ0d/ e b) https://fb.watch/uVjBFrZZ6v/. Aplicou em
desfavor dos representados, solidariamente, multa fixada em R$30.000,00 na Lei das Eleições, art.
57-C, § 2º. (Representação ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação, em face da Cristina
Reis Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB no Município de Curitiba/PR, em que aduz que a
representada divulgou em sua página das mídias sociais - Facebook -, mediante anúncios pagos
com referência ao pleito municipal, propaganda eleitoral negativa em desfavor da candidatura da
representante às eleições majoritárias. Da biblioteca de anúncios da representada haveria
confirmação das 39 publicações impulsionadas e veiculadas com mais frequência pela plataforma,
consistente em vídeo em que há pedido explícito de não voto ao candidato Eduardo Pimentel,
reforçada com a imagem do prefeito Rafael Greca com a legenda votem contra meu candidato, em
tom depreciativo intensificado pelas montagens em memes utilizados. Discorre sobre a vedação de
veiculação de propaganda eleitoral negativa paga por meio de anúncios na internet, com afirmação
da representada ter incorrido em violação à legislação eleitoral estabelecida no art. 28, §§ 5º e 7º-A,
da Res. TSE n. 23.610 c/c art. 57-C da Lei das Eleições). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDA)

JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218816
26/11/2024
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44218816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.590

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600400-60.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NEGATIVO. CRÍTICAS A ADVERSÁRIO POLÍTICO.
CONTEÚDO DESINFORMATIVO. DESCONTEXTUALIZAÇÃO. MULTA
APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Num. 44218816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade
do impulsionamento de propaganda eleitoral de conteúdo negativo, aplicando
multa no valor de R$ 30.000,00 em razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo impulsionado pela
candidata configura propaganda eleitoral negativa em descompasso com a
legislação eleitoral; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada, no limite legal,
é proporcional à infração praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de conteúdos
na internet apenas para promoção de candidatos ou partidos, vedando a
utilização para críticas ou desqualificação de adversários políticos.
4. As publicações impulsionadas pela recorrente apresentaram críticas diretas à
gestão municipal e ao posicionamento político de adversários, sem conteúdo
propositivo, configurando propaganda eleitoral negativa, cujo impulsionamento
é vedado pela legislação.
5. As publicações impulsionadas ainda veicularam desinformação, ao
descontextualizar falas de adversários e induzir o eleitorado a conclusões
incorretas sobre alianças político-partidárias inexistentes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa, mesmo quando
esta seja protegida pela liberdade de expressão, a fim de evitar distorções no
equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR-AREspE nº 060061098, Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022).
7. O valor da multa de R$ 30.000,00 foi aplicado em razão de 39
impulsionamentos distintos, com grande alcance estimado, e encontra
fundamento na gravidade e extensão da infração, sendo proporcional à
irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de propaganda eleitoral paga com
conteúdo negativo e desinformativo viola o art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97,
sendo vedada sua amplificação artificial em prejuízo de adversários. 2. A
descontextualização de falas e fatos, com o intuito de induzir o eleitorado a erro,
agrava a irregularidade e justifica a aplicação de sanção pecuniária no limite
legal, quando proporcional à gravidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §3º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 28, §7º-A, e 29, §3º.
Jurisprudência relevante citada: AgReg no ARespe nº 060061098, Min. Edson

Num. 44218816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
Fachin, DJE 04/03/2022; Resp nº 060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicado em Sessão em 14/10/2022; TRE-PR, REl nº 060076548, rel. Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão em 13/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CRISTINA REIS GRAEML (id. 44114138), contra a decisão
do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44114026), por meio da qual foi confirmada a decisão liminar
proferida (id. 44114005) e reconhecida a irregularidade das propagandas veiculadas pela candidata, em
razão da violação ao art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições c/c os arts. 28, § 7º-A e 29,§ 3º, ambos da Res. TSE
nº 23.610/2019 e aplicada multa no importe de R$ 30.000,00, nos termos do § 2º do artigo 57-C da Lei das
Eleições.
Em suas razões (id. 44114138), a recorrente defende que as postagens realizadas em redes sociais não
implicaram em impulsionamento de propaganda negativa, mas apenas exerceu “a permissão legal e
constitucional à crítica política, ainda que ácida e contundente”.
Cita voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ADI-4451, pelo STF, que trata da
liberdade de expressão, assim como o disposto nos arts. 5º, IV e 220, ambos da CF.
Faz referência ao art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997, que garante a livre manifestação do pensamento na
internet durante o período de campanha eleitoral.
Argumenta que o candidato da coligação recorrida é figura pública, sendo que as críticas se restringem à sua
atuação enquanto gestor municipal, em razão de ter tomado posições políticas que não se alinham aos ideais
da direita conservadora.
Refere que as críticas foram feitas de maneira jocosa, por meio de “memes”, o “que ocorre, há séculos, com
a elaboração e divulgação de charges, por exemplo”.
Nega a existência de qualquer falsidade, pedido de não-voto ou, tampouco, ofensa à honra ou imagem do
candidato nas declarações divulgadas, sendo fato incontroverso e amplamente noticiado que Rafael Greca

Num. 44218816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
sugeriu publicamente que os descontentes com sua gestão votassem contra seu candidato.
Sustenta que mesmo as críticas com uso de figuras de linguagem e de tom irônico são legítimas
manifestações democráticas e que não houve, no presente caso, qualquer dano à parte contrária.
Refere que a decisão extrapolou os limites legais ao determinar a exclusão dos vídeos de suas redes sociais,
mesmo diante da cessação dos impulsionamentos. Isso porque o art. 57-C, da Lei das Eleições não veda a
veiculação de propaganda negativa de forma orgânica (não impulsionada), mas somente seu
impulsionamento.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a representação, com a
consequente exclusão da multa ou, alternativamente, seja o valor da condenação reduzido para seu grau
mínimo. Ainda, pleiteia a autorização da manutenção do conteúdo, desde que não impulsionado.
Em contrarrazões (id. 44114146), a Coligação recorrida pleiteia seja negado provimento ao recurso eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44130378) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 03/10/2024 (id. 44114133) e o recurso foi
protocolado em 04/10/2024 (id. 44114138), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa a
partir do perfil da recorrente. A sentença, que reconheceu a irregularidade da conduta, está fundamentada
nos seguintes termos:

(...)
Dos registros apresentados, especialmente os da Biblioteca de Anúncios da representada,
consta impulsionamento pago desses anúncios com referência ao pleito municipal.
Confirma-se, assim, a alegação inicial quanto ao fato das publicações estarem
impulsionadas para veiculação de propaganda com mais frequência pela plataforma e ao
rotular seu anúncio teria escolhido rótulo de “Propaganda Eleitoral”, evidenciando o
caráter eleitoral da publicação.
Ao assistir o vídeo verifica-se pedido explícito de “não voto” ao candidato Eduardo

Num. 44218816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
Pimentel, reforçado com a imagem do prefeito Rafael Greca com a legenda “votem contra
meu candidato”, em tom depreciativo intensificado pelas montagens em “memes”
utilizados.
As postagens também contêm conteúdo crítico em desfavor do próprio prefeito municipal
Rafael Greca, gestão da qual o representante atualmente participa como vice-prefeito.
As críticas não são seguidas de manifestações propositivas.
Ocorre que os dispositivos mencionados na inicial (art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições c/c
artigos 28, §7º-A, e art. 29, §3º, ambos da Res. TSE n. 23.610) são cogentes e consignam
expressamente que a propaganda eleitoral paga na internet é admitida se contratada por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes, e apenas
com o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada
a realização de propaganda negativa.
As críticas e manifestações retratadas nas postagens, para fins desse específico dispositivo,
não são admitidas porquanto somente se permite o impulsionamento de conteúdo de
propaganda eleitoral para fim de beneficiar ou promover candidaturas, situação diversa da
retratada na peça inicial e nas publicações impugnadas.
Extrai-se mesmo sentir da manifestação do MPE: “O vídeo impugnado contém pedido
explícito de “não voto” ao candidato Eduardo Pimentel, reforçado com a imagem do
prefeito Rafael Greca com a legenda “votem contra meu candidato”, em tom depreciativo,
intensificado pelas montagens em “memes” utilizados. Na mesma linha, as postagens
contêm conteúdo crítico em desfavor do Prefeito Rafael Greca, gestão da qual o
representante atualmente participa como vice-prefeito. Ademais, nota-se que as críticas
não são seguidas de manifestações propositivas, sendo forçoso reconhecer o caráter
propagandístico puramente negativo da publicação.”
Cabe ressaltar que a divulgação em rede social de alta capilaridade implica o alcance de
um público numeroso, o que pode causar desigualdade substancial na disputa eleitoral em
relação aos demais pré-candidatos, o que não se admite.

Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 permite apenas o
impulsionamento identificado, realizado por partidos, coligações ou candidatos e contratado diretamente
com o provedor da aplicação. Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas. Confira-se:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,

Num. 44218816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com
o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda
o impulsionamento de propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não
voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson Fachin, DJE de 04/03/2022).
Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do legislador, o
impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar
candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade,
portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”
(Referendo na Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 14/10/2022).
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema, oportunidade em que concluiu pela
legitimidade da restrição contida no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação do
conteúdo crítico - ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma de
impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das vezes, com recursos públicos.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente" contra
sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais Takahashi,
contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com alegações de censura e ameaças,
compartilhado em redes sociais e impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de ofensa ou
divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a reforma dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela recorrida
constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da coligação recorrente,
configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o impulsionamento de propaganda

Num. 44218816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
negativa por meio de redes sociais, com conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida pela liberdade de
expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº 23.732/2024,
reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não interferência judicial, salvo em
casos de ofensa direta ou inverdades com potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o impulsionamento
contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia artificialmente a audiência de
propaganda negativa, infringindo o art. 57-C, §3º, da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda orgânica
daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no alcance e impacto
eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706, rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença de primeiro
grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de propaganda eleitoral
negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na
internet, ainda que amparada na liberdade de expressão, quando seu conteúdo
critique adversários e vise ampliar artificialmente sua audiência, em violação ao art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 13/11/2024. Sem destaques no original)

Na espécie, a recorrente defende a regularidade das 39 (trinta e nove) publicações impugnadas, alegando,
em síntese, que as postagens realizadas em suas redes sociais não implicaram em impulsionamento de
propaganda negativa e; não há ataque ou desinformação, mas a existência de comentário sobre o cenário
político atual e de expressão de sua liberdade de pensamento.
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à natureza do conteúdo das imagens do vídeo constante nas
propagandas impulsionadas (id. 44114000), as quais reproduz-se:

Num. 44218816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35

Ao contrário do afirmado pela recorrente, da simples análise das propagandas, que comprovadamente foram
impulsionadas, resta evidente o conteúdo crítico em relação ao adversário político.
Não há em nenhuma delas conteúdo propositivo, pois não são apresentadas propostas. Todas elas se
destinam, exclusivamente, a tecer críticas diretas - algumas delas ácidas - à atual gestão, ao candidato por
ela apoiado e ao seu posicionamento ideológico.
A despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, o que se conclui é que a decisão recorrida não
merece reforma, por seus próprios fundamentos, tanto em relação à objetividade da norma, quanto em
relação à sua incidência no caso em apreço.
A eles acrescento, ainda, que ademais do conteúdo crítico, a composição de fala e imagens veiculada pela
recorrente em suas redes sociais permite concluir que houve intencional descontextualização dos fatos
trazidos nas razões recursais, o que reforça a ideia de ilicitude, pois, conforme lembra Rodrigo López Zilio,
“porque o conteúdo positivo é condição de licitude da propaganda por impulsionamento, é vedado
contratar a priorização paga de conteúdos mediante a inclusão de conteúdos que se configurem como
sabidamente inverídicos ou que se traduzam em ofensa a honra de partidos e candidatos” (Manual de
Direito Eleitoral, 10ª edição, p. 553).
A recorrente afirma que se limitou a tecer comentários acerca do cenário político atual, contudo, o que se
observa é que por meio da postagem impulsionada e de “memes”, existe claro pedido de “não voto” ao
candidato Eduardo Pimentel, o que ocorreu ante a reprodução de imagem do prefeito Rafael Greca com a
legenda “votem contra meu candidato”.
Para além disso, extrai-se da propaganda objeto da representação que a recorrente buscou vincular seu
oponente a um apoio aos atos e ações do governo federal, sem que isso encontre respaldo na realidade fática
da eleição curitibana.
Ao reproduzir falas do atual prefeito municipal, Rafael Grecca, expressando apoio à indicação de ministro
do Supremo Tribunal Federal, feita pelo atual presidente da República, tentou a recorrente criar no
eleitorado a sensação - equivocada - de que Eduardo Pimentel Slaviero seria apoiado pela administração
petista, o que não é verdadeiro.
É evidente que as propagandas impulsionadas pela recorrente tinham a intenção, além de posicionar-se de
forma crítica contra a atual administração de Curitiba, de induzir o eleitorado à conclusão de que o
adversário Eduardo Pimentel Slaviero estaria alinhado ou contaria com o apoio do atual presidente da

Num. 44218816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35
República e de seu partido, beneficiando-se deste fato a partir do reforço da polarização política atualmente
existente.
Assim, por qualquer ângulo que se analise as propagandas impugnadas, conclui-se que o seu
impulsionamento não era permitido, seja porque não tinham conteúdo propositivo, nos termos da norma
disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, seja porque o conteúdo, além de crítico, veiculava
desinformação por meio da descontextualização.
Por fim, no que se refere ao valor da multa imposta, também não há reparos a se fazer.
Não obstante se trate de um único vídeo, a Coligação recorrida comprovou que ele foi objeto de 39 (trinta e
nove) impulsionamentos distintos, com estimativas de alcance distintas, sendo a menor de 10 mil usuários e,
a maior, de 500 mil usuários.
A estratégia evidentemente rendeu bons resultados, na medida em que, até o momento do ajuizamento da
representação, apenas dois dias após o início dos impulsionamentos, a postagem no Instagram contava com
31.596 curtidas e 2.665 comentários.
Ademais, consoante verificado acima, o conteúdo, além de crítico, era desinformativo, o que qualifica a
irregularidade e justifica o agravamento da sanção.
Assim, verifica-se que a aplicação da multa no patamar máximo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atendeu a
critérios objetivos e razoáveis, não sendo caso de redução.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa no importe de R$
30.000,00, em decorrência da violação à regra disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44218816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614002940100000043166527
Número do documento: 24112614002940100000043166527
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:41:35

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600400-60.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CRISTINA
REIS GRAEML - Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE
/ AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR- Advogados da RECORRIDA: JOSE HOTZ - PR17276, PEDRO
HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299,
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024